Tribunal: TJPA
Processo: 0801767-05.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801767-05.2023.8.14.0055

APELANTE: RONIELISON ALAN NAZARE GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade por violação de domicílio, afronta ao direito ao silêncio e quebra da cadeia de custódia. Rejeição. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, em razão de ter em depósito, para fins de tráfico, 56,916g de maconha, além de apetrechos destinados à comercialização de entorpecentes.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do acusado ocorreu sem fundadas razões aptas a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (ii) verificar se a alegada ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial enseja nulidade das provas produzidas; (iii) definir se houve quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida; (iv) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, porquanto precedido de elementos concretos que evidenciavam situação de flagrante delito, consistentes em informações prévias acerca da atividade criminosa do acusado, intensa movimentação de pessoas em frente ao imóvel, fuga dos presentes diante da aproximação policial e posterior localização de droga e instrumentos relacionados ao tráfico, circunstâncias aptas a configurar fundadas razões nos termos da jurisprudência do STF.

4. A alegação de violação ao direito ao silêncio não enseja nulidade, pois a diligência policial e a apreensão dos entorpecentes decorreram de circunstâncias objetivas previamente constatadas, inexistindo demonstração de que eventual confissão informal tenha sido determinante para a obtenção das provas utilizadas na condenação. Ausente, ainda, comprovação de prejuízo concreto à defesa.

5. A suposta quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada. A materialidade delitiva encontra respaldo em auto de apreensão, laudo preliminar e laudo toxicológico definitivo regularmente produzidos, inexistindo qualquer indício de adulteração, substituição ou comprometimento da confiabilidade do vestígio apreendido.

6. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo, pelos autos de apreensão e pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela apreensão de substância entorpecente, caderno de anotações da traficância, material para embalagem e quantia em dinheiro, evidenciando a destinação mercantil da droga.

7. O testemunho policial, quando coerente, convergente e submetido ao contraditório judicial, constitui meio idôneo de prova e possui aptidão para fundamentar decreto condenatório, especialmente em delitos de tráfico de drogas, nos quais frequentemente inexiste prova testemunhal civil direta.

8. A pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea, considerada a valoração negativa da conduta social e os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Mantida a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando em pena definitiva proporcional e adequada.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostrou-se incabível diante da conclusão fundamentada de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomendam a medida como suficiente para reprovação e prevenção do delito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões, posteriormente confirmadas pela apreensão de entorpecentes e elementos indicativos da prática de tráfico de drogas. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade fundada em alegada violação ao direito ao silêncio ou em suposta irregularidade na cadeia de custódia. 3. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado pelos demais elementos de prova, possui aptidão para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 4. A apreensão de droga acompanhada de instrumentos típicos da traficância e registros de comercialização evidencia a finalidade mercantil do entorpecente e afasta a tese de posse para consumo próprio. 5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a manutenção da pena-base acima do mínimo legal e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CPP, arts. 158-A a 158-F, 244 e 563; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RONIELISON ALAN NAZARÉ GOMES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a
denúncia:

“(...) na data de 26 de setembro de 2023, por volta das 22hs30min, neste município, o denunciado RONIELISON ALAN NAZARE GOMES foi preso em flagrante por TER EM DEPÓSITO, para fins de tráfico, uma porção de substância entorpecente com aspecto semelhante a "MACONHA", pesando 56,916 gramas (peso líquido), 2 (dois) rolos de papel filmes usados para embalar droga, tesoura, caderno com anotações de contabilidade da comercialização de entorpecente, o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) trocados, além dos seguintes objetos: 2 (dois) relógios dourados, 1 (um) celular Iphone, cor branco e rosa, 1 (um) celular Motorola na cor verde, 1 (um) celular Multilaser, 1 (um) vidro de perfume EGEO, 1 (uma) bateria para carregar celular, 1 (uma) TV sem 32” e 1 (uma) motocicleta Honda Pop, bens sem identificação de propriedade.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pelo bairro Jaderlândia, próximo a residência do nacional RONIELISON ALAN NAZARE GOMES, ora denunciado, na Travessa Antônio Piaui, nº 699, pois tiveram conhecimento que ele seria “disciplina” de Facção Criminosa Comando Vermelho, que ordena ataques a comerciantes que não contribuem financeiramente com o crime organizado.

Ao se aproximarem da residência do denunciado, observaram uma intensa movimentação de pessoas na frente de sua residência, as quais, ao avistarem a guarnição policial, saíram correndo para os fundos de um terreno, momento em que um nacional jogou um pedaço de substância análoga a “MACONHA” para o quintal vizinho. Os agentes realizaram a procura da substância que fora arremessada, mas não obtiveram êxito em localizá-la.

Em ato contínuo, foram realizadas buscas no quintal da residência do Denunciado, ocisão em que foi encontrado: 56,916 gramas (peso líquido) de substância análoga a 'MACONHA", 2 (dois) rolos de papel filmes usados para embalar droga, tesoura, caderno com anotações de contabilidade da comercialização de entorpecentes, o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) trocados, além de produtos adquiridos com recurso da traficância, quais sejam, 2 (dois) relógios dourados, 1 (um) celular Iphone, cor branco e rosa, 1 (um) celular Motorola na cor verde, 1 (um) celular Multilaser, 1 (um) vidro de perfume EGEO, 1 (uma) bateria para carregar celular, 1 (uma) TV sem 32” e 1 (uma) motocicleta Honda Pop.

Em seguida, o denunciado foi conduzido até a delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, o acusado confessou a autoria delitiva, porém somente em relação ao crime de tráfico de drogas (Id 101450442 - Pág. 21). (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pelo reconhecimento

da
nulidade processual
ante a
ausência de justificativa plausível para o ingresso no domicílio; violação ao direito ao silêncio e à não incriminação
;

e em face da
quebra da cadeia de custódia
.

No
mérito
, requer a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Caso mantida a condenação, requer
fixação da pena-base no mínimo legal
, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, a digna
representante ministerial
manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINARES

1.
Da Alegada Nulidade por Violação de Domicílio

A defesa sustenta nulidade processual ante a ausência de justificativa plausível para o ingresso no domicílio.

A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

Não lhe assiste razão.

Ainda que a defesa entenda que a autorização do morador, formalizada por escrito, mediante documento juntado sob o ID 32191296 – Pág. 5, não seja válida, é importante destacar que,
e
m recente julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas (
crack
, maconha e cocaína).

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto,
pois os depoimentos que serão transcritos por ocasião da análise do mérito recursal, dão conta de que a diligência policial não decorreu de mera denúncia anônima desacompanhada de elementos de corroboração. Ao revés,
os policiais militares realizavam diligências na região em razão de informações de que o apelante atuaria como integrante de facção criminosa e estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes. Ao se aproximarem da residência, visualizaram intensa movimentação de pessoas em frente ao imóvel, compatível com a dinâmica do tráfico de drogas, ocasião em que os indivíduos empreenderam fuga ao perceber a presença policial, sendo ainda observado que um deles arremessou objeto semelhante a entorpecente para imóvel vizinho. Em seguida, durante as buscas realizadas no terreno da residência, foram localizados 56,916 gramas de substância posteriormente identificada como maconha, além de diversos apetrechos relacionados à traficância, circunstâncias que confirmaram, a posteriori, a fundada suspeita que legitimou a atuação

policial
.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca domiciliar realizada pelos policiais.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por BEATRIZ DOS SANTOS GÓES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que a sentenciou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários), além de 166 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca e apreensão, por ausência de fundada suspeita, e pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima configurou violação de domicílio e gerou prova ilícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que permite a entrada em domicílio sem mandado judicial quando verificado flagrante delito, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A atuação policial foi precedida de denúncia anônima seguida de diligência, ocasião em que os agentes visualizaram a prática da narcotraficância em frente à residência da acusada, configurando fundada suspeita e flagrante, aptos a justificar a busca pessoal e domiciliar.

5. A abordagem foi legal e amparada em elementos objetivos, reforçada pela confissão da ré, que entregou voluntariamente as porções de entorpecente e autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

6. A materialidade está comprovada por Laudo Toxicológico que atestou tratar-se de 260g de maconha, e a autoria é reforçada por depoimentos coesos dos policiais e pela confissão judicial da acusada.

7. O testemunho de agentes públicos, quando harmônico e em consonância com o restante do acervo probatório, é meio de prova idôneo e válido para fundamentar condenação, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8. A sentença reconheceu corretamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), aplicando redução na fração máxima de 2/3, em razão da primariedade e ausência de indícios de envolvimento com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima seguida de diligência policial que constate situação de flagrante delito em crime permanente.

2. É lícita a prova obtida mediante busca domiciliar autorizada pela própria moradora e realizada diante de fundada suspeita decorrente de flagrante visualizado pelos agentes.

3. O testemunho policial, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para fundamentar condenação criminal.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento dos requisitos legais, sendo cabível a redução da pena na fração máxima quando presentes as circunstâncias favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes nos autos, mas foram mencionadas orientações pacificadas do STJ e STF quanto à legalidade de buscas em flagrante e à validade do testemunho policial.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800204-50.2023.8.14.0095 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-02)

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Desse modo,
rejeito a primeira preliminar suscitada pela defesa.

2. Da Nulidade Processual em Face da Violação ao Direito ao Silêncio e à Não Incriminação

A defesa sustenta a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial, tendo o réu confessado o crime a um dos policiais que efetuou sua prisão em flagrante, e que fora posteriormente ouvido como testemunha durante a instrução criminal. Argumenta que tal “confissão informal” teria sido o elemento determinante para o prosseguimento da diligência policial, de modo que, sendo ilícita a obtenção dessa informação, todas as provas subsequentes estariam contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito ao silêncio e a garantia da não autoincriminação constituem prerrogativas fundamentais asseguradas pelo art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.

Todavia,
a configuração da nulidade exige a demonstração concreta de que a suposta violação foi efetivamente determinante para a produção da prova utilizada na condenação, bem como a comprovação do correspondente prejuízo à defesa
, nos termos do art. 563 do CPP.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer nexo de causalidade entre a alegada confissão informal e a obtenção das provas que embasaram a condenação.

Conforme já consignado quando do exame da preliminar anterior, a atuação policial não teve origem em declaração prestada pelo acusado.
Os elementos constantes dos autos revelam que a diligência foi desencadeada em razão de informações previamente obtidas pelos agentes de segurança acerca da atuação do apelante na comercialização de entorpecentes e de sua suposta vinculação a organização criminosa, circunstância que motivou a realização de rondas na área
. Ao chegarem ao local, os policiais constataram intensa movimentação de pessoas em frente à residência e observaram a fuga dos indivíduos ao perceberem a aproximação da guarnição, sendo que um deles chegou a arremessar objeto semelhante a entorpecente para imóvel vizinho. Foi a partir dessas circunstâncias objetivas, somadas ao contexto de flagrância então verificado, que se realizaram as buscas no terreno da residência, culminando na apreensão da droga e dos demais objetos relacionados à traficância.

Nesse contexto, mostra-se correta a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante, ao assentar que:

“(...) primeiro, o acusado, em sede de depoimento perante o delegado de polícia, foi advertido de suas garantias constitucionais; segundo, os depoimentos dos policiais militares em sede inquisitória apenas descreveram fatos, não havendo menção ou referência a quaisquer alegações advindas do próprio denunciado, eventualmente colhidas em desrespeito aos seus direitos; terceiro, o réu foi devidamente acompanhado por advogada particular até o término da instrução, não tendo sido suscitado, em fase anterior, qualquer espécie de prejuízo acerca da referida nulidade; quarto, ainda que a citada nulidade viesse a ser constatada, seria inegável a observância de seu suprimento nas posteriores fases procedimental/processual, em interrogatório perante autoridade policial e, depois, em instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla Defesa.”

Com efeito, verifica-se dos autos que
o acusado foi regularmente advertido de suas garantias constitucionais quando ouvido formalmente pela autoridade policial, inexistindo demonstração de que eventual diálogo travado no momento da abordagem tenha sido utilizado como elemento probatório autônomo para fundamentar a condenação
.

Ademais,
a sentença condenatória não se amparou em qualquer confissão extrajudicial atribuída ao recorrente. A conclusão condenatória decorreu da apreensão de 56,916 gramas de maconha, dos apetrechos destinados ao fracionamento e acondicionamento da droga, do caderno contendo anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes, da quantia em dinheiro encontrada no local e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela ocorrência, todos elementos independentes da alegada manifestação verbal do acusado
.

Por essa razão, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, eventual irregularidade na ausência de advertência imediata acerca do direito ao silêncio durante a abordagem, tal circunstância não teria o condão de contaminar automaticamente as demais provas produzidas.

Por fim, não se pode perder de vista que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, limitando-se a formular alegação abstrata de nulidade. Incide, portanto, o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Diante dessas considerações,
rejeito a segunda preliminar de nulidade
trazida pela defesa.

3. Da Nulidade Processual em Razão da Quebra da Cadeia de Custódia

A defesa afirma, ainda em sede preliminar,
a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da droga apreendida.

Novamente, sem razão
.

O artigo 158-A do CPP exige que a cadeia de custódia seja documentada e rastreável, o que não significa que a inexistência de determinados elementos probatórios enseje, por si só, a nulidade do processo, principalmente quando há outros elementos autônomos que confirmam a materialidade e autoria delitiva.

Contudo,
a mera alegação genérica de inobservância dos protocolos legais não conduz automaticamente à invalidação da prova.

Nos autos, há provas robustas, tais como: laudo de constatação preliminar (ID 33685115 - Pág. 16) e laudo definitivo de exame toxicológico (ID 33685115 - Pág. 18). A perícia foi realizada de forma regular, com descrição adequada do material examinado, assinatura do perito responsável e observância das formalidades legais.

Além disso, o auto de prisão em flagrante, os termos de apreensão e apresentação (ID 33685115 - Pág. 13) e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial demonstram que a substância foi efetivamente apreendida no imóvel associado ao réu, onde este foi abordado.

Ainda que se reconheça a importância do rigor na preservação da cadeia de custódia, a mera ausência de alguns registros acessórios, como a menção a lacre, numeração, invólucro adequado, não conduz automaticamente à invalidação da prova, sobretudo quando não demonstrado qualquer indício de adulteração, substituição, extravio ou prejuízo concreto à ampla defesa.

Assim, não há qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o referido documento não representa a única prova existente. Pelo princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade somente se reconhece quando houver prejuízo concreto à parte, o que não se verifica no caso.

Nessa esteira:

Direito processual penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfico de drogas. Cadeia de custódia. Recebimento da denúncia. Justa causa. Súmula 7/STJ. Agravo Improvido.

Omissis.

III. Razões de decidir

6.
Irregularidades na cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) não geram nulidade automática nem ilicitude probatória, impondo aferição concreta da confiabilidade do vestígio e da correspondência entre o material apresentado e o originalmente apreendido.

7. Na fase de recebimento da denúncia, a existência de elementos mínimos de materialidade e de plausibilidade acusatória fotografia do narcótico, laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimentos policiais é suficiente para caracterizar justa causa, sendo prematura a rejeição da exordial baseada exclusivamente em falha formal.

Omissis.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental im provido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das regras da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática nem ilicitude da prova, exigindo verificação concreta da confiabilidade do vestígio. 2. A justa causa para o recebimento da denúncia em crimes de tráfico de drogas pode ser reconhecida quando presentes elementos mínimos de materialidade e plausibilidade acusatória, reservando-se à instrução a aferição ampla de eventual comprometimento da prova. 3. A discussão sobre quebra da cadeia de custódia e suficiência dos elementos para o recebimento da denúncia demanda reexame fático-probatório, vedado no recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 157 e 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23.11.2021; Súmula 7/STJ

(STJ - AgRg no AREsp n. 3.108.636/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.)

No caso concreto, a defesa não apontou qualquer elemento apto a indicar adulteração, substituição, extravio ou dúvida quanto à identidade da substância apreendida.

Ao contrário, verifica-se que o material arrecadado foi regularmente apreendido, encaminhado para perícia e submetido a exame toxicológico, que confirmou tratar-se de
Cannabis sativa
(maconha), havendo perfeita correspondência entre a droga apreendida e aquela submetida à análise pericial.

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo à defesa ou comprometimento da confiabilidade da prova técnica.

Dessa forma,
rejeito a terceira e última preliminar de nulidade alegada pela defesa.

MÉRITO

1.
Da Almejada Absolvição

No
mérito
, a defesa requer a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e exibição
(ID 33685115 - Pág. 13) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 33685115 - Pág. 18), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
01 (uma) porção prensada da erva seca, pesando o total líquido de 56,916 g (cinquenta e seis gramas e novecentos e dezesseis miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A
testemunha ALCIDES BARATA PINHEIRO JUNIOR
, policial militar, integrante da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do acusado, ratificou seu depoimento prestado em sede policial, no sentido de que o acusado seria um dos responsáveis por ordenar ataques a comerciantes que não contribuíam monetariamente com a facção criminosa da qual faz parte. Além disso, informou que Ronielison exerce a função de recrutador no âmbito da referida facção. Em relação a PH (Pedro Henrique), a testemunha forneceu informações indicando que ele atua na criminalidade há anos, sendo atribuída ao mesmo a função de "Torre" na facção criminosa. Quanto ao envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, a testemunha policial ressaltou que não há dúvidas, especialmente devido ao contexto de sua prisão, à substância encontrada e aos apetrechos (rolos de plástico filme, balança, caderno de anotações etc.) utilizados no comércio de entorpecentes encontrados em seu imóvel. Por fim, acrescentou que o acusado seria um intermediário do crime neste município, sob o comando de PH, o qual foi preso no Estado do Mato Grosso.

A testemunha também afirma que presenciou o tráfico em ação através de diligência que ocasionou a prisão em flagrante do denunciado, observando movimentações atípicas na frente da residência do nacional. Em virtude da intensa movimentação constatada, a testemunha ordenou à equipe que montasse um cerco ao quadrante da casa do acusado, momento em que, quando o foram abordar, junto de outros indivíduos na frente do imóvel, estes se dispersaram e o acusado correu para os fundos do quintal e arremessou o material que estava em sua posse para os terrenos vizinhos. Segundo a testemunha, não foi possível localizar tal material, pois era noite e estava escuro. Que em buscas no próprio quintal, encontraram a substância entorpecente apreendida, bem como outros apetrechos. O depoente alegou ainda que a residência do acusado era de fato o local onde ocorreu a ação.

A
testemunha WALLAN BARBOSA OLIVEIRA
, policial militar, em Juízo, reafirmou as declarações prestadas em delegacia, acrescentando que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil já vinham recebendo diversas denúncias acerca do tráfico de drogas realizado por um grupo vinculado à facção criminosa Comando Vermelho. Essas informações foram obtidas por comerciantes e outros indivíduos que foram presos. O depoente relatou que o acusado exercia o cargo de disciplina no seio da referida facção em São Miguel do Guamá, nos bairros Padre Ângelo e Jaderlândia. Segundo o depoente, além de atuar no tráfico de drogas, o acusado também fazia a cobrança de comerciantes locais e até mesmo de provedores de internet, para que pagassem uma "caixinha" destinada à facção criminosa. O valor arrecadado era utilizado na compra de entorpecentes e armas, as quais serviriam como instrumento para atentar contra agentes de segurança pública. Quanto ao exercício do tráfico de drogas pelo acusado, o caderno de anotações encontrado em sua residência confirmou seu envolvimento nessa atividade ilícita. A testemunha reitera a participação do acusado na facção criminosa CV (Comando Vermelho) e o contato direto com o Pedro Henrique (PH), indivíduo de alta periculosidade e de cargo alto dentro da facção. Atesta que encontrou vários gramas de maconha e que a prisão foi feita na residência do acusado, Bairro Jaderlândia. Afirma não ter achado ninguém que havia comprado drogas com o acusado, mas que havia outras pessoas dentro da residência.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha GILSON BERNARDINO DOS SANTOS
, policial militar. Em Juízo, a aludida testemunha confirmou seu depoimento prestado na fase de inquérito policial. Adicionalmente, informou que no caderno de anotações apreendido com o acusado, havia menção ao nacional PH (residente em outra cidade), que é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, o que se sabe através de informações repassadas pela polícia civil e colaboradores próximos. As informações apontam Pedro Henrique como líder da mencionada facção criminosa em São Miguel do Guamá/PA. Que todas as testemunhas que deram depoimentos de fatos estavam no momento da prisão.

Por sua vez, o réu, em Juízo, negou as acusações feitas contra si. Alega que as substâncias entorpecentes eram para consumo próprio e que desconhece quem seja Pedro Henrique. Explicitou que já vendeu drogas por um período para sustentar seus filhos.

Tais elementos demonstram, de forma segura, a ligação do réu com a atividade delitiva. Importa frisar que o crime de tráfico de drogas, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, como previsto no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/2006, independe da presença de testemunhas civis ou de venda direta, bastando a comprovação da posse com destinação comercial, o que restou evidenciado pela quantidade de droga, pelos apetrechos típicos do tráfico e pelas declarações coerentes dos agentes públicos.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas. Omissis. (STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Redução da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base,
assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: não possui antecedentes;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado é anormal a espécie e voltada para o crime, visto que em seu poder foi apreendido caderno de anotações de venda de entorpecentes, demonstrando, no mínimo, que possui controle e organização para a prática criminosa, bem como que não se trata de fato isolado no cotidiano do acusado. Não menos importante, o réu possui registro em folha de antecedente criminal de outro processo em andamento pelo crime de tráfico de drogas.

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de maiores consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, senão as normais ao tipo, eis que praticado nas modalidades “expor a venda”, e “ter em depósito”;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido trata-se de MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida quantidade razoável de substância entorpecente (56,916 g).

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 07 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual da ré), com fulcro no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes causas atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em 07 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 2/3, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 02 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

III.4. DETRAÇÃO

A detração ficará a cargo do Juízo das Execuções Penais.

III.5. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o ABERTO.

III.6. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Nos termos do artigo 77 do CP, incabível neste caso, uma vez que ausentes o requisito temporal, tendo sido aplicada reprimenda superior a dois anos de reclusão.

Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos.

III.7. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem.

Dada a gravidade do delito e a valoração negativa da conduta social do acusado, deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos por entender que tal substituição não é suficientemente recomendável. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
,
após considerar desfavorável a conduta social do réu. Ponderou, a meu ver,
justificativa idônea
para ela, conforme o trecho da sentença acima transcrito, pois, ainda que tenha se equivocado ao mencionar os processos em andamento – o que é proibido pela Súmula 444/STJ – ele também baseou a exasperação da pena-base em dado concreto extraído da própria dinâmica delitiva: a
apreensão de caderno contendo anotações de venda de entorpecentes, circunstância que evidencia organização, controle e habitualidade mínima na prática criminosa, ultrapassando a mera conduta nuclear de “ter em depósito” ou “expor à venda” substância entorpecente
.

Além disso, analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, pelo que, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à quantidade da droga encontrada –
01 (uma) porção de 56,916g de maconha prensada
– ele aplicou a pena-base pouco acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ademais, na
terceira fase
, o Juízo
reconheceu a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração máxima de 2/3
, o que resultou na
pena definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial aberto
.

Portanto,
não há que se falar em desproporcionalidade na reprimenda final
, que se mostra adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não merece reparo a sentença
.

O art. 44, inciso III, do Código Penal exige, para a substituição, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime indiquem que a medida seja suficiente.

No caso,
embora a pena definitiva seja inferior a 04 anos e o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, a valoração negativa da conduta social, devidamente fundamentada na apreensão de caderno de contabilidade do tráfico e apetrechos destinados ao preparo e embalagem da droga, autoriza a conclusão de que a substituição não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para reprovação da conduta
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE EXACERBADA. NEGADO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Nos termos do disposto no art. 44, III, do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

2.
As instâncias ordinárias reconheceram que a culpabilidade do recorrente excede à inerente ao tipo penal, sobremaneira pelos vínculos de relacionamento com facção criminosa. Concluiu-se, assim, pela negativa de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.846.298/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que proferida em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026